Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-43.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência do pedido de pagamento da diferença da indenização securitária. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova rejeitada. Inconformismo que não prospera. Perícia realizada pelo IMESC concluiu que houve a perda parcial incompleta permanente equivalente ao percentual de 6,25% (de acordo com a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência do pedido de pagamento da diferença da indenização securitária. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir prova rejeitada. Inconformismo que não prospera. Perícia realizada pelo IMESC concluiu que houve a perda parcial incompleta permanente equivalente ao percentual de 6,25% (de acordo com a Tabela DPVAT); que corresponde à quantia que já foi paga pela seguradora. Conclusão do laudo pericial do IMESC não ilidida por outros elementos de prova. Aplicação da súmula no 474 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.